Tribunal: TCU
Processo: 027.793/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita por meio de acórdão proferido em auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de fiscalizar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-364/AC, referentes ao segmento entre o km 274,20 e o km 490,60 e do acesso ao município de Manoel Urbano/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em fase de monitoramento do cumprimento da determinação proferida por meio do Acórdão 2178/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 2178/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e 9.3. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do RITCU.